Tribunal: STF
Processo: ARE 1534993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.



    INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE ABORDA VÍTIMA NA RUA, SOB O PRETEXTO DE PEDIR INFORMAÇÃO, PUXA-A PARA DENTRO DO VEÍCULO, CONDUZ ATÉ MOTEL, SUBMETE-A A ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL QUE RESULTOU NO DESVIRGINAMENTO DA MENOR - À ÉPOCA DOS FATOS, CONTAVA COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. HIPÓTESE DE ERRO DE TIPO QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS HÁBEIS A DEMONSTRAR A CIÊNCIA ACERCA DA TENRA IDADE DA VÍTIMA. VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU POUCO CRÍVEL E FANTASIOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CÁRCERE PRIVADO QUE SERVIU COMO CRIME MEIO PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCESSÃO DAS CONDUTAS E NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE ELAS DEMONSTRADO. ABSORÇÃO OPERADA PELO MAGISTRADO DEVIDA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DA DEFESA. PRETENSO AFASTAMENTO DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL. PRETENSA VALORAÇÃO DAS NARRATIVAS REFERENTES AO REPOUSO NOTURNO (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO) E AO FATO DA VÍTIMA TER PERDIDO A VIRGINDADE (CONSEQUÊNCIAS). VIABILIDADE. ADEMAIS, FRAÇÃO ADOTADA QUE MERECE REAJUSTE PARA O QUANTUM COMUMENTE ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA (1/6).



    SEGUNDA FASE. INSURGÊNCIA DA DEFESA. POSTULADA A DESCONSIDERAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, "C", DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE ATESTA TER O CRIME OCORRIDO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO, PORQUANTO O ACUSADO FINGIU PEDIR INFORMAÇÕES PARA A CRIANÇA, PARA ENTÃO, PUXÁ-LA PARA DENTRO DO AUTOMÓVEL E PRATICAR O ESTUPRO.



    TERCEIRA ETAPA. PLEITO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA HIPÓTESE DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. RÉU QUE, DURANTE AS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LOCAL, MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, PRATICOU TRÊS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS. REPRIMENDA REAJUSTADA.



    RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O APELO INTERPOSTO PELO ACUSADO E PROVIDO EM PARTE O RECLAMO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente